Tribunal: TJSP
Processo: 2072282-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a quinze (15) dias. INCONFORMISMO deduzido no Recurso.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autora que reclama o bloqueio de sua conta na plataforma da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de liminar para determinar à ré o reestabelecimento da conta indicada, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a quinze (15) dias. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de sentenciamento do feito. Perda do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*